Tribunal: STF
Processo: Rcl 30175
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Miriam Galvonas Jasiulionis afirma haver o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0061877-15.2012.8.26.0100, usurpado a competência do Supremo.
    Segundo narra, no curso de determinada demanda, veio a interpor recursos especial e extraordinário, tendo sido negada sequência ao último. Evocando o artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, diz caber a este Tribunal apreciar a admissibilidade do extraordinário. Assevera inobservado o direito de propriedade. Frisa não reconhecida, na origem, nulidade decorrente de cerceamento de defesa considerado o julgamento antecipado da lide.
    Requer a remessa do caso ao Supremo para apreciação.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. A leitura da decisão mediante a qual impedido o processamento do extraordinário revela haver o Presidente do Tribunal de Justiça atuado com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. É dizer: impediu a sequência do recurso tendo em vista a ligação da controvérsia com o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 639.228 – Tema nº 424. Uma vez observada a sistemática da repercussão maior, não está configurada a arguida usurpação.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator